Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023295-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO - CPF: 061.582.911-29 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES FELIX MARTINS - CPF: 034.734.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RAMOS - CPF: 378.884.201-68 (VÍTIMA), SILVANA RAMOS FRANCO - CPF: 384.313.941-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO
PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE RÉUS - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
AUTOS
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
-
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de
excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, mormente quando os autos encontram-se conclusos para julgamento. Súmulas 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023295-03.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO
PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Raul Coelho Curvo em favor de
LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 10.3.2022, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz que a instrução processual encerrou apenas no dia 20.10.2022 e o Ministério Público deixou escoar
in albis
o prazo para apresentação de memoriais finais, de modo que o paciente padece de coação ilegal, por excesso de prazo. Sustenta, ainda, que o beneficiário é detentor de bons predicados.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 150874165.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 152974175.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 154923174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAUL COELHO CURVO
PACIENTE: LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há mais de 09 (nove) meses.

Primeiramente, registro que questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. 1005314-58.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 03 de maio de 2022, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...) O Ministério Público apresentou alegações finais no dia
18/11/2022
e o Advogado do acusado LUCAS ALBERTO DA COSTA CURVO no dia 22/11/2022, pendentes as alegações finais dos acusados RAFAEL ROSSATO CARVALHO e JÉSSICA ALVES FÉLIX MARTINS (...)”.

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que todos os corréus já apresentaram alegações finais, e os autos encontram-se conclusos para proferir sentença.

Assim, o alegado excesso de prazo não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença ainda não foi prolatada em razão do atraso da defesa de um dos corréus para apresentar os memoriais finais.

Sendo assim, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023